Tribunal: STF
Processo: ARE 1532796
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 111):



    “DIREITO SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MP/SP EM DESFAVOR DE ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE MOR/SP, COM SUPORTE NO ART. 10 DA LEI 8.429/1992, SOB A ACUSAÇÃO DE QUE O RÉU PRATICOU CONDUTAS IRREGULARES EM DESPESAS NÃO SALDADAS NOS ÚLTIMOS DOIS QUADRIMESTRES DO ÚLTIMO ANO DO MANDATO E NÃO APLICAÇÃO DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TJ/SP. NA ESPÉCIE, CUIDA-SE DE REMEMORAR A SEMPRE URGENTE DISTINÇÃO ENTRE ATOS IRREGULARES E ÍMPROBOS, ESTES QUE SE REVESTEM DA NOTA DE MÁ INTENÇÃO. O TRIBUNAL CONSIDEROU ESSA DIFERENÇA AO RECONHECER QUE AS IRREGULARIDADES PRATICADAS RENDERAM MOTIVO À CONDENAÇÃO POR ATO ÍMPROBO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 10 DA LIA. AGRAVO INTERNO DA PARTE IMPLICADA DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 115), foram rejeitados (Doc. 133).



    No Recurso Extraordinário, interpostos com base no art. 102, III, “a”, da CF/1988, RODRIGO MAIA SANTOS alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 17, §10-F, I, da Lei 8.429/1992, alterado pela Lei 14.230/2021; e os artigos 5º, XXXIV e LIV; e 37, § 4º, da CF/1988, bem como o Tema 1199 da repercussão geral (fls. 13-14/17, Doc. 144).



    De início, afirma que “há patente nulidade processual insanável passível de ser conhecida em qualquer grau de jurisdição: a condenação imposta ao recorrente é flagrantemente extra e ultra petita, na medida em que o recorrente foi condenado em tipo diverso daquele definido na petição inicial (art. 11, inciso II), bem como por aplicar ao recorrente simultaneamente os pedidos sucessivos de condenação (art. 10, IX e XI ou 11, I), quando deveria optar por um ou outro” (fls. 9-10, Doc. 144). 



    Com base nisso, afirma que “a nulidade processual suscitada trouxe grave prejuízo ao Recorrente. Isso porque, a dosimetria das penas impostas ao Recorrente (ressarcimento, multas e suspensão dos direitos políticos) tem relação direta e óbvia com os diversos tipos legais acolhidos pelo MM. Juízo de primeiro grau, o que se deu, conforme acima mencionado, em desacordo com a lei. Quanto ao caráter ultra petita, é caracterizado pelo acolhimento de todos os pedidos de forma cumulativa, quando deveria ter sido acolhido um ou outro de forma subsidiária, de acordo com a inicial proposta” (fls. 14-15, Doc. 144).



    Acresce que “a condenação que extrapolou o regramento legal frutificou em afronta ao princípio constitucional do non bis in idem que, a propósito, é previsto explicitamente no artigo 12, §7º, da Lei nº 8.429/92” (fl. 16, Doc. 144).



    Quanto ao Tema 1199, afirma que “presente caso, é absurdamente claro que o Recorrente foi condenado sem que houvesse prova do dolo, sendo tal elemento confessadamente presumido” (fl. 20, Doc. 144). Isso porque “o C. Superior Tribunal de Justiça expressamente afirmou que a excessividade dos gastos é suficiente para se inferir a má-fé do recorrente. Ou seja, novamente o dolo é presumido diretamente do ato irregular, a suposta ilegalidade já foi considerada como a prova mesmo da vontade livre e consciente do recorrente” (fl. 23, Doc. 144).



    Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE quanto à alegada violação ao artigo 37, § 4º, da CF/1988, com base na tese fixada no Tema 1199; e, relativamente à afronta ao artigo 5º, XXXIV e LIV, da CF/1988, inadmitiu o apelo extremo aplicando as Súmulas 282 e 356, do STF, e pelo fato de que somente é admissível Recurso Extraordinário contra acórdão do STJ, em julgamento de recurso especial, quando a matéria constitucional impugnada for ali suscitada originariamente (Doc. 159).



    Em face dessa decisão, RODRIGO MAIA SANTOS interpôs Agravo Interno (Doc. 165), o qual foi desprovido (Doc. 190). Também apresentou Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 171), no qual reitera as razões do extraordinário (Doc. 19).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA , Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Em acréscimo, os argumentos veiculados no Recurso Extraordinário do ora recorrente já foram rejeitados na Rcl 64401 / SP, de minha relatoria, Dje de 15/12/2023, como se pode verificar dos trechos da decisão proferida nessa Reclamação, a seguir transcritas:



    “Trata-se de Reclamação ajuizada por Rodrigo Maia Santos contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp 1.363.075, que, supostamente, não teria observado a tese firmada no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por suposto ato de improbidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo que alega, em síntese, que o resultado negativo na execução orçamentária e financeira do município de Monte Mor referente ao exercício de 2008 bem com a aplicação de 23,63% da receita resultante de impostos na Educação se traduzem em atos de improbidade (petição inicial – Doc. 03). 



    […]



    O MM. Juízo de primeiro grau, acolhendo a tese ministerial, proferiu decisão (Doc. 04) de condenação por ato de improbidade sob o argumento de que a irregularidade em si é a prova mesma da imoralidade administrativa: […]



    Importante ressaltar que, à época, a Lei de Improbidade Administrativa não havia, ainda, sofrido as importantes alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, que reforçou a ideia de que o dolo, o elemento volitivo, deve ser comprovado e não presumido.



    Entretanto, antes da recente alteração legislativa, era comum se presumir o dolo do ato irregular. É o que ocorreu no presente caso. 



    Interposto recurso de Apelação (Doc. 5), o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a ele negou provimento (Doc. 06) por também presumir, do ato irregular em questão, a desonestidade administrativa: […]



    Ou seja, uma vez que o Reclamante aparentou (não há prova, portanto) não ter sido receptivo ao alertar do Tribunal de Contas, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu ter estado consolidado o elemento subjetivo, sem maiores perquirições. Ou seja, houve hialina presunção. 



    […]



    O C. Superior Tribunal de Justiça expressamente afirmou que a excessividade dos gastos é suficiente para se inferir a má-fé do Reclamante. Ou seja, novamente o dolo é presumido diretamente do ato irregular. 



    Houve oposição de embargos declaratórios (Doc. 15). 



    Antes, então, do julgamento dos embargos declaratórios, sobreveio a alteração da Lei de Improbidade Administrativa trazida pela Lei nº 14.230/2021 que trouxe alteração mais benéfica e o julgamento, pelo Supremo Tribunal federal, do Recurso Extraordinário com Agravo nº 843.989/PR.



    […]



    Logo, uma vez que não havia trânsito em julgado no presente caso à época do julgamento dos embargos declaratórios (e nem agora), era dever do Superior Tribunal de Justiça, na primeira oportunidade de julgamento após a alteração da Lei nº 8.429/92 e julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 843.989/PR, reconhecer a ausência de dolo, presumido até então, e afastar a condenação imposta ao Reclamante, mas não o fez (Doc. 16), uma vez que optou por simplesmente rejeitar os embargos declaratórios e manter, sem alterações, a condenação flagrantemente contrária à jurisprudência vinculante dessa C. Corte Constitucional (Tema 1199).



    […]



    A Lei de Improbidade Administrativa, após as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, reforçou, de modo mais expresso, a ideia de que o dolo (elemento volitivo) deve ser provado para que seja caracterizado o ato de improbidade administrativa.



    […]



    A leitura dos dispositivos supra não deixa dúvida: para a caracterização de improbidade administrativa é expressamente necessário a demonstração do dolo, ou seja, da vontade livre e consciente do agente de praticar ilícito, o que não pode ser presumido. 



    E a demonstração do ato ímprobo não é satisfeita com a mera demonstração de ato irregular ou ilegal, uma vez que a ilegalidade sem a presença do dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. 



    […]



    No presente caso, é absurdamente claro que o Reclamante foi condenado sem que houvesse prova do dolo, sendo tal elemento confessadamente presumido.



    […]



    Conclui-se, portanto, que a condenação levada a efeito em desfavor do Reclamante se deu em flagrante desobediência à orientação jurisprudencial vinculante desse C. Supremo Tribunal Federal, em especial aos itens 1 e 3 do Tema 1199 firmado quando do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 843.989/PR: […]”



    Requer, ao final, que “seja cassado o acórdão reclamado, com determinação de observância do Tema 1199 desse C. Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 1, fl. 14).



    É o relatório. Decido.



    (...)



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, de minha relatoria, cuja tese aprovada foi:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Na origem, foi proposta ação de improbidade administrativa pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Reclamante, então Prefeito do Município de Monte Mor/SP, diante da desaprovação das contas do Executivo Municipal, referentes ao exercício de 2008, pelo Tribunal de Contas do Estado, em decorrência do resultado negativo na execução orçamentária e financeira e da insuficiência na destinação de recursos no ensino, nos termos do art. 42, da Lei Complementar 101/2000.



    A ação foi julgada parcialmente procedente, em 31/03/2014, pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Monte Mor, pela prática de atos de improbidade administrativa descritos no art. 10, IX e XI, e no art. 11, I e II, da Lei 8.429/1992, com imposição das sanções de suspensão dos direitos políticos por oito anos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais por cinco anos (Processo 0005630-08.2011.8.26.0372).



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento em parte à apelação, apenas para alterar o critério de correção monetária da multa civil e excluir a verba honorária. Reproduzo a ementa e excerto do voto, especialmente na fração que trata do elemento subjetivo na prática do ato de improbidade administrativa (eDoc. 7):



    “Ação civil pública por ato de improbidade administrativa - Prefeito - Lei de Responsabilidade Fiscal - Exasperação de gastos nos últimos dois quadrimestres e que não lograram ser honrados pelo ocupante do cargo antes do encerramento do mandato - Atentado ao preceptivo do art. 42, da Lei Complementar Federal 101/2000 - inversões em Educação aquém dos limites percentuais estabelecidos pelo art. 212 da Sexta Carta Republicana - Reprovação pelo Tribunal de Contas do Estado acompanhada de três sucessivas advertências acerca de irregularidades contábeis persistentes - dolo configurado - impedimento absoluto de arbitrar honorários em favor do Ministério Público nas causas em que se sagre vencedor - art. 128, § 5°, II, "a", da Constituição Federal - sentença condenatória mantida - alteração, de oficio, dos critérios de juros moratórios e correção monetária - recurso de apelação provido parcialmente para o fim de excluir a verba honorária.



    […]



    Não escapa ao plexo de abordagem que o TCE expediu três sucessivos alertas acerca de que o recorrente estava a transpor os limites orçamentários e financeiros fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mas parece não ter sido ele receptivo a nenhum deles, de maneira que também neste particular aspecto está aperfeiçoado, sem maiores perquirições, o elemento subjetivo da improbidade administrativa que lhe imputa o órgão ministerial. 



    Insofismável que os gastos foram excessivos nos últimos oito meses de mandato, exasperados em despesas de ordem geral que não foram a seu devido tempo honradas e, em contrapartida, inversões de menos no item Educação, notadamente no que atine a merenda escolar e construção de escolas, mesmo assim o recorrente insiste em não ter havido lesão ao erário. 



    Refere o Ministério Público que o Município de Monte Mor regrediu 170 (cento e setenta) posições no índice paulista de Responsabilidade Social, seguramente fazendo com que os efeitos deletérios da incúria financeira do gestor se protraiam por gerações, assim a tornar dificultosa ou mesmo impossível qualquer tentativa de sancionamento pecuniário em exata correlação com o dano.”



    Desse acórdão foi interposto recurso especial, o qual não foi admitido (eDoc. 9).



    Posteriormente à negativa de seguimento ao recurso especial, foi interposto Agravo em Recurso Especial, o qual foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. O STJ, a seu turno, negou provimento ao Agravo nos seguintes termos (eDoc. 13):



    “DIREITO SANCIONADOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MP/SP EM DESFAVOR DE ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE MOR/SP, COM SUPORTE NO ART. 10 DA LEI 8.429/1992, SOB A ACUSAÇÃO DE QUE O RÉU PRATICOU CONDUTAS IRREGULARES EM DESPESAS NÃO SALDADAS NOS ÚLTIMOS DOIS QUADRIMESTRES DO ÚLTIMO ANO DO MANDATO E NÃO APLICAÇÃO DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TJ/SP. NA ESPÉCIE, CUIDA-SE DE REMEMORAR A SEMPRE URGENTE DISTINÇÃO ENTRE ATOS IRREGULARES E ÍMPROBOS, ESTES QUE SE REVESTEM DA NOTA DE MÁ INTENÇÃO. O TRIBUNAL CONSIDEROU ESSA DIFERENÇA, AO RECONHECER QUE AS IRREGULARIDADES PRATICADAS RENDERAM MOTIVO À CONDENAÇÃO POR ATO ÍMPROBO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 10 DA LIA. PARECER DO MPF PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA PARTE IMPLICADA DESPROVIDO.



    […]



    10. Quanto ao mais, cinge-se a controvérsia em saber se a conduta imputada ao réu pode ser qualificada como ímproba.



    11. É muito conhecida, embora demande a sempiterna repetição - para que jamais se intercambiem -, a distinção conceitual que se deve conferir entre atos ímprobos e atos ilegais/irregulares.



    12. Os atos ímprobos são mais do que simples atos ilegais, possuem a qualificadora, isto é, o espírito de desprezo à coisa pública e aos seus princípios e normas éticas, circunstância que causa lesão aos cofres públicos e/ou enriquecimento ilícito do autor do fato ou de terceiros.



    13. Por isso, muito bem disse o Professor e Jurista JOSÉ AFONSO DA SILVA que a improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem (Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 669).



    14. Os atos irregulares, por sua vez, são aqueles praticados em desacordo às diretivas da Administração Pública, esta que só permite que se faça aquilo que a lei determina.



    15. Qualquer coisa fora do esquadro normativo que baliza as rotinas dos Administradores Públicos é uma ilegalidade. As irregularidades podem ocorrer por falta de orientação técnica, por inabilidades, deficiência de formação profissional do Gestor Público e, até mesmo, por uma certa dose de descuido, natural de ocorrer com corpos e mentes humanas.



    16. Ilegalidades e práticas irregulares não denotam necessariamente aspectos de má intenção e de maus desígnios, que são característicos da improbidade administrativa e integram o próprio tipo ímprobo previsto em lei.



    17. Isto porque, na improbidade administrativa, já existe a volição preordenada para a prática da conduta que propiciará o locupletamento frente aos cofres públicos ou lesará o Erário, o que não é encontrável em atos simplesmente ilegais do Administrador Público.



    18. Na espécie, o demandado, então Prefeito do Município de Monte Mor/SP, foi acionado por ter dado causa a aplicação a menor que o constitucionalmente previsto na área de educação e por ter, nos dois últimos quadrimestres do último ano de seu mandato (2008), ordenou empenho de despesas que não foram quitadas, circunstância que resultou em dano aos cofres públicos, segundo o Órgão Acusador.



    19. Segundo o libelo, o requerido deveria ter saldado todas suas despesas até 31 de dezembro de 2008, mas não o fez, ingressando no ano fiscal de 2009 com um saldo devedor de R$ 5.289.237,72. A verificação de tal déficit se constituiu em infração aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente na parte em que veda gastos superiores ao da receita, em flagrante afronta ao princípio constitucional da legalidade (fls. 05).



    20. Ao que se dessume, o Tribunal Estadual efetuou, para lançar condenação, a crucial distinção, entre o que seria improbidade administrativa e condutas irregulares.



    21. Com efeito, as Instâncias Ordinárias registraram que os gastos foram excessivos nos últimos oito meses de mandato, exasperados em despesas de ordem geral que não foram a seu devido tempo honradas.



    22. Só com essa assertiva, é possível ver que há nota de má-fé da acionado na condução da urbe bandeirante. Há fato típico por lesão aos cofres públicos, portanto, pois é verificada a ilegalidade qualificada realização de dívidas em alta soma nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato, despesas essas que não foram saldadas em 2008. A indisponibilidade líquida, observada em 30.4.2008 na ordem de R$ 1.346.956,18, saltou para R$ 2.295.922 em 31.12.2008.



    23. Esses aspectos factuais e probatórios, que foram represados no julgado recorrido e já não podem ser objeto de simples reexame em sede de recorribilidade extraordinária, foram amiúde expostos pelo Tribunal de origem, que separou o que seriam atos ímprobos daqueles atos irregulares. Note-se como se constatou a tipicidade na hipótese vertente: […]



    24. Portanto, por evidenciar a exatíssima distinção entre atos irregulares e atos ímprobos, estes detectados na presente demanda, o aresto representa o estado da arte da compreensão jurídico-científica acerca do que é a improbidade administrativa, razão pela qual não houve violação alguma do julgado recorrido ao art. 10 da Lei 8.429/1992; o acórdão não merece ser reformado.”



    O Agravo Interno posteriormente interposto teve o provimento negado pelo STJ. Os Embargos de Declaração, a seu turno, foram rejeitados, ante a pretensão de rediscussão da causa (eDocs. 15 e 17).



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    O Reclamante alega que a decisão do STJ no julgamento dos Embargos de Declaração, mesmo tendo sido proferida após a edição da Lei 14.230/2021, deixou de analisar o dolo que, segundo alega, era apenas presumido. Dessa forma violou o entendimento desta CORTE no Tema 1.999, tendo em vista que “a Lei de Improbidade Administrativa, após as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, reforçou, de modo mais expresso, a ideia de que o dolo (elemento volitivo) deve ser provado para que seja caracterizado o ato de improbidade administrativa.”



    No tocante ao dolo, conforme consignei no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1999-RG), de minha Relatoria, a Lei 14.230/2021 reiterou a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11. A partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.



    Em sede de reclamação, a violação do paradigma invocado deve ser analisada à luz da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, é possível aferir que as decisões proferidas tanto pelo TJSP quanto pelo STJ apontam expressamente a existência de dolo na conduta do Reclamante, ao consignar que “está aperfeiçoado, sem maiores perquirições, o elemento subjetivo da improbidade administrativa”, bem como ao demonstrar que “há nota de má-fé da acionado na condução da urbe bandeirante. Há fato típico por lesão aos cofres públicos, portanto, pois é verificada a ilegalidade qualificada realização de dívidas em alta soma nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato, despesas essas que não foram saldadas em 2008.”



    Como se observa, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1999 da Repercussão Geral. Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese acima mencionada e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



    Nesse sentido:



    ”CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal reclamado, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face de decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, assentou que, no caso concreto, “não se trata de condenação por ato de improbidade administrativa culposo”.



    2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



    3. Não há que se falar em aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, quando incontroverso que houve a prática de ato doloso de improbidade administrativa, hipótese que não encontra previsão no Tema 1.199-RG, que versa sobre a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.642 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09/10/2023)



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Juízo de origem quanto à configuração do dolo na prática do ato de improbidade administrativa seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAMINAR CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A autoridade reclamada procedeu em conformidade às condicionantes estabelecidas na medida cautelar concedida na ADPF 828, não se vislumbrando qualquer ofensa à ação paradigmática, motivo pelo qual é inviável esta reclamação.



    2. No que se refere ao risco estrutural da ocupação, havendo provas periciais em sentidos opostos, não compete, na via reclamatória, decidir qual dos laudos deve se sobressair, porque “inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório” (Rcl 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022).



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 53861 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19/08/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente